Tribunal: TJSP
Processo: 2216046-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Possibilidade – Recursos que poderão ser utilizados pela recorrida que não são dotados de efeito suspensivo – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216046-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
TRINDADE, é agravado UNIBASE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LTDA. EPP - ASFALTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, cassada a antecipação da tutela recursal. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216046-51.2020.8.26.0000 -Voto no 40227
2
VOTO No 40227
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216046-51.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: PAULO TRINDADE
AGRAVADA
: UNIBASE TERRAPLANAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - ASFALTO
COMARCA
: SÃO PAULO
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Possibilidade Recursos que poderão ser utilizados pela
recorrida que não são dotados de efeito suspensivo

Agravo provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado dos autos de
cumprimento provisório de sentença e voltado à reforma de decisão que
obstou o prosseguimento do incidente, determinando que o agravante
aguardasse o trânsito em julgado do acórdão.
Sustenta o agravante, que a agravada foi vencida em
primeira e segunda instâncias, interpondo recurso especial, inexistindo
pedido de efeito suspensivo, de modo que não há óbice para o
prosseguimento da execução provisória da sentença.
A antecipação da tutela recursal foi deferida (fls. 50/51).
Conforme certidão de fls. 56, a parte contrária não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216046-51.2020.8.26.0000 -Voto no 40227
3
apresentou contraminuta.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 51 e 55).
Todavia, não houve nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 56.
É o relatório.
2) A sentença de fls. 23/27, julgou procedente a ação de
cobrança proposta por Paulo Trindade, ora agravante, em face de Unibase
Terraplanagem e Pavimentação Ltda, ora agravada, com a decretação da
improcedência da reconvenção. O acórdão de fls. 33/40 reformou em parte
a sentença, no tocante aos honorários sucumbenciais.
Instaurado o cumprimento provisório de sentença, o MM.
Juiz de Direito obstou o prosseguimento do incidente, determinando que o
agravante aguardasse o trânsito em julgado do acórdão (fls. 10).
Todavia, não há como se afastar o direito do agravante
de prosseguir com o cumprimento provisório da sentença, não havendo que
se falar na necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão como
determinado pelo Juízo “a quo”.
Cumpre observar que, os recursos que poderão ser
utilizados pela agravada, não são dotados de efeito suspensivo.
Diga-se que, no caso de reforma da decisão pelos
Tribunais Superiores, cabe ao exequente a obrigação de reparar os danos
que o executado haja sofrido no cumprimento provisório de sentença, a teor
do art. 520, I, do CPC.
Desse modo, respeitado o entendimento do magistrado
de primeiro grau, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento
provisório da sentença, como pretende o agravante.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA Insurgência contra a decisão que
determinou que se aguarde o trânsito em julgado do acórdão Apelação que
foi recebida apenas no efeito devolutivo, já tendo ocorrido, inclusive, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216046-51.2020.8.26.0000 -Voto no 40227
4
improvimento do recurso Eventuais recurso especial e extraordinário que
não são dotados de efeito suspensivo Prosseguimento do cumprimento
provisório de sentença que se impõe Recurso provido” (agravo de
instrumento no 2198897-76.2019.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j.
06/02/2020, TJSP).
“Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de
sentença. Decisão agravada que indeferiu o pleito, porque pendente de
julgamento o recurso de apelação que acabou por acontecer na sequência,
sucedido pela interposição de recurso desprovido de efeito suspensivo.
Incidência do art. 520 do CPC que, em tais situações, faculta à parte a via
do cumprimento provisório do julgado. RECURSO PROVIDO.” (agravo de
instrumento no 2026488-94.2019.8.26.0000, Rel. Des. L.G. Costa Wagner, j.
13/05/2019, TJSP).
Mediante tais considerações, reforma-se a r. decisão, da
lavra do eminente magistrado Trazibulo José Ferreira da Silva, para
determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença,
independentemente de trânsito em julgado do acórdão.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, cassada
a antecipação da tutela recursal.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator